Tribunal: STF
Processo: RE 1338083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por AIRTON FROMA NUNES, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento 2, fl. 29), alegando desrespeito ao decidido na ADI 1.695/PR, bem como ofensa à Súmula 678 do STF, assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS PELA LEI ESTADUAL 10.219/92. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI ESTADUAL 6.174/70. LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. BENEFÍCIO CONDICIONADO À ESTABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ADIN. 1.695/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 



    Nas razões recursais (Evento 3, fl. 3/22), alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 19 do ADCT, pois deixou de reconhecer que os servidores ex-celetistas, que tiveram seus cargos transformados, são estáveis para todos os efeitos legais.



    Salienta que o entendimento do STF na ADI 1695 foi no sentido de que os servidores oriundos do regime celetista são estáveis (estabilidade excepcional conferida pelo artigo 19 do ADCT).



    Destaca que a licença especial prevista no artigo 247 do Estatuto dos Servidores do Paraná (Lei 6.174/70) não está vinculada à efetividade, mas apenas à estabilidade.



    Entende que “aplicando-se o entendimento deste C. STF, conjugando-o com o previsto no artigo 19 do ADCT, pode-se concluir que o direito do ex-celetista que prescindisse apenas da ESTABILIDADE, deveria ser a ele assegurado.”



    Ressalta que o ato recorrido considerou para a aquisição do direito às licenças outro atributo não previsto na própria norma – a efetividade, e que a decisão proferida da ADIN faz a diferenciação necessária entre estabilidade e efetividade, para determinar os efeitos legais a que têm direito os servidores que iniciaram o serviço público como celetistas.



    Aduz que “[c]omo não é exigida a efetividade para a aquisição do direito à licença, a ADI 1.695/PR não pode ser aplicada para embasar a negativa de concessão desse direito (ou sua indenização).”



    Destaca, ainda, que o acórdão deixou de observar o precedente deste STF que deu origem à edição da Súmula 678 do STF, ao negar o direito à indenização decorrente do não gozo das licenças especiais em atividade quando o servidor é aposentado.



    Pretende ver reconhecida a estabilidade do Autor, por força do artigo 19 do ADCT cumulado com o decidido na ADIN 1.695/PR, e o reconhecimento do direito à indenização pelas licenças especiais adquiridas no período em que era celetista, e não usufruídas em atividade.



    É o relatório. DECIDO.



    Nada a prover.



    A controvérsia jurídica presente na espécie já foi objeto de manifestação pelo Plenário no RE 575.526/PR.



    Naquela ocasião, foi consignado o entendimento de que não possuía repercussão geral a discussão acerca da possibilidade de se deferir a servidor público, cujo regime jurídico é alterado de celetista para estatutário, direito previsto no estatuto dos servidores públicos, qual seja, a contagem em dobro, como de serviço público, da licença especial não usufruída.



    E o fez, o Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que a circunstância da pretensão judicial se basear em dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 19) limitaria, a um só tempo, o alcance subjetivo da lide, bem como o período de duração dos efeitos da norma.



    O Plenário anotou, ainda, a natureza infraconstitucional do direito invocado, o qual se ampara, ademais, em legislação local.



    Por contrariar orientação firmada em julgamento qualificado, a negativa de provimento ao presente recurso já seria mandatória (alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    Ao contrário da alegação contida nas razões recursais, a orientação firmada no âmbito da ADI 1695 foi a de que, quanto aos efeitos legais que dependam da efetividade, os servidores oriundos do regime celetista, ainda que estáveis no serviço público, não se equiparam aos efetivos.



    Assim, também em razão da obrigatória observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (incisoI do art. 927/CPC), não prospera a pretensão veiculada no presente recurso.



    Saliento, ainda que o direito do servidor público paranaense à fruição de licença especial estava previsto no artigo 247 do Estatuto dos Servidores do Paraná (Lei 6.174/70), nos seguintes termos:



    Art. 247. Ao funcionário estável que, durante o período de dez anos consecutivos, não se afastar do exercício de suas funções, é assegurado o direito à licença especial de seis meses, por decênio, com vencimento ou remuneração e demais vantagens. Parágrafo único. Após cada quinquênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de três meses, com todos os direitos e vantagens inerentes ao seu cargo efetivo.



    Ocorre que o acórdão recorrido, analisando a supra referida lei local, entendeu ser indevido o cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista como período aquisitivo da licença especial ao amparo de análise fático-probatória. 



    Por óbvio que rever aquele entendimento encontraria óbice, respectivamente, nos Enunciado 280 e 279, ambos da Súmula do STF.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente, não tendo se afastado do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1695. Sobre o mesmo assunto tratado nos autos cito o seguinte julgado:



    SERVIDOR – TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA – CÔMPUTO – LICENÇA ESPECIAL – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE. Inviável a concessão de licença especial a servidores oriundos do regime celetista, ante a ausência do atributo efetividade. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.695, relator o ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de maio de 2004.



    (RE 354859 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)



    Tampouco prospera a irresignação quanto à alínea ‘c’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Os próprios fundamentos por mim expendidos acima evidenciam que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1270810 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020) (Grifei)



    Em face do exposto, com fundamento no inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt nº REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl nº REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt nº AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 20  de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator